Tribunal: TJBA
Processo: 8009390-05.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8009390-05.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ALCEBIADES DE QUEIROZ BARATA FILHO

Advogado(s)
:
CAIO DRUSO DE CASTRO PENALVA VITA, SYLVIO GARCEZ JUNIOR

APELADO: ORISSIO INVESTIMENTOS E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
BERNARDO DE MELLO LOMBARDI, BRUNO BITTAR, FERNANDO DA COSTA TOURINHO NETO, RAFAEL HENRIQUE VIEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL.
TUTELA ANTECIPADA REQUERIDA EM CARÁTER ANTECEDENTE
. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO (ART.485, IV, DO CPC). DESCUMPRIMENTO DO ARTIGO 303, §6º, DO CPC. AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO PARA QUE O AUTOR REALIZASSE A EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

A tutela provisória pretendida pelo autor, em verdade, tem nítido caráter satisfativo, isso porque busca assegurar a fruição imediata dos bens da vida que afirma fazer jus, e não apenas evitar o seu perecimento para garantir a fruição posterior. Isso dado que o autor postula pela antecipação dos efeitos da sentença referente à suspensão de todos os efeitos das deliberações adotadas nas assembleias gerais da sociedade Ré, de 11.12.2020 e de 05.01.2021, e o pleno exercício de suas funções de administração na sociedade.

O CPC viabilizou o requerimento, em caráter antecedente, tanto da tutela provisória antecipada (art. 303 e 304) quanto da tutela provisória cautelar (art. 305 a 310), havendo previsão expressa de que não se tratando de providência cautelar, como é o caso, cabe ao juízo observar o procedimento da tutela antecipada antecedente. É o que diz o art. 305, parágrafo único, do CPC.

No presente caso,
o juízo
a quo
entendeu que
não h
avia
elementos para a concessão de tutela antecipad
a. Assim, com fulcro no artigo 303, § 6º, do CPC, o magistrado de primeiro grau deveria ter determinado que o requerente emendasse a petição inicial em até 05 dias, o que não ocorreu.

Nesta quadra, está caracterizada a nulidade
da sentença
por força da inobservância do princípio do devido processo legal.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO Nº
8009390-05.2021.8.05.0001,

em que figura como apelante
ALCEBIADES DE QUEIROZ BARATA FILHO

e apelad
os

ORISSIO INVESTIMENTOS E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
,
F
ABIO ROSSI

e
CLAUDIO ROSSI
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
D
AR

PROVIMENTO

ao
apelo interposto pelo autor
,

pelas razões adiante alinhadas.

Salvador, .